Tribunal: STJ
Processo: 1001448-75.2017.8.26.0137
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722018 - SP(2024/0306866-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIDNEY LENT JUNIOR
AGRAVANTE
: ELAINE SHINKAI LENT
ADVOGADO
: SIDNEY LENT JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP131647
AGRAVADO
: IARA SANCHES
AGRAVADO
: RENATA CAGGIANO SANCHES
ADVOGADOS
: VICTOR DE CARVALHO GUERRA CORREA - SP343907
HELDER ANDREONI ALVES FERREIRA - SP456772
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM
ÓBICES
SUMULARES
QUANTO
À
LEGITIMIDADE,
PRAZO
PRESCRICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por invocar matéria constitucional e por ausência de fundamentação
específica quanto à violação de lei federal.
2. A controvérsia é sobre ação de obrigação de fazer com indenização por danos
materiais, visando à correção de vícios existentes em imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou os réus à obrigação de fazer
consistente na construção de barreira química e demais reparos indicados pelo
perito, fixando sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a ilegitimidades ativa e passiva,
rejeitou a prescrição e a decadência, aplicou o prazo do
do CC e afastou o
art. 205
cerceamento de defesa pela suficiência da prova pericial, majorando os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC ao
art. 18
reconhecer a legitimidade ativa; (ii) saber se, à vista dos arts. 330, I, 354 e 486 do
CPC, deveria haver indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito
por ilegitimidade ativa e inépcia; (iii) saber se o
III, do CC afasta a
art. 1.659,
legitimidade passiva; (iv) saber se o
I, do CC limita a participação à
art. 1.647,
Documento eletrônico VDA55102040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e4694263-d69f-43a2-8400-426c06f2c071

outorga uxória; (v) saber se incidem os arts. 618 e 206, § 3o, V, do CC, com prazo
de garantia quinquenal e decadência de 180 dias ou prescrição trienal; (vi) saber se
o
do CC não se aplica ao caso por existirem prazos menores específicos
art. 205
para vícios de construção; (vii) saber se os §§ 1o a 4o do
do CPC impedem
art. 240
a interrupção da prescrição diante do retardamento da citação; e (viii) saber se, à
luz dos arts. 373, I, e 371 do CPC, houve distribuição inadequada do ônus da prova
e cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inviável o acolhimento de alegação de ilegitimidade ativa se não impugnado
fundamento autônomo do acórdão — responsabilidade contratual —, incidindo na
espécie a Súmula n. 283 do STF, o que impede o conhecimento do apelo extremo
no ponto.
7. A discussão sobre a responsabilidade da parte no polo passivo demanda
reexame do conjunto fático-probatório, encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. O prazo aplicável às pretensões reparatórias por vícios construtivos que não
comprometem a solidez e segurança da obra é o decenal do
do CC.
art. 205
O acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STJ, incidindo na
espécie a Súmula n. 83 do STJ.
9. A alegação de cerceamento de defesa mostrou-se deficiente, sem correlação
adequada entre dispositivos legais e fatos, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso especial
Tese de julgamento
não impugna fundamento autônomo do acórdão quanto à legitimidade ativa
baseada em responsabilidade contratual. 2. A Súmula n. 7 do STJ afasta
a pretensão que demanda reexame de provas sobre a responsabilidade da parte no
contrato. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o prazo prescricional
decenal do
do CC em ações por vícios construtivos não relacionados à
art. 205
solidez e segurança da obra. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da
deficiência de fundamentação quanto à alegação de cerceamento de defesa”.
CPC, arts. 18, 330, I, 354, 486, 240, §§ 1o a 4o,
Dispositivos relevantes citados:
373, I, 371, 85, § 11; CC, arts. 1.659, III, 1.647, I, 618, 206, § 3o, V, e 205.
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STF, Súmulas n. 283
Jurisprudência relevante citada:
e 284; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.181.106/MS,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.539.416/MS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA55102040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e4694263-d69f-43a2-8400-426c06f2c071

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer
10/03/2026
16/03/2026,
parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr.
Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA55102040 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/03/2026 15:38:37
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: e4694263-d69f-43a2-8400-426c06f2c071

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2722018 - SP(2024/0306866-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SIDNEY LENT JUNIOR
AGRAVANTE
: ELAINE SHINKAI LENT
ADVOGADO
: SIDNEY LENT JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP131647
AGRAVADO
: IARA SANCHES
AGRAVADO
: RENATA CAGGIANO SANCHES
ADVOGADOS
: VICTOR DE CARVALHO GUERRA CORREA - SP343907
HELDER ANDREONI ALVES FERREIRA - SP456772
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. VÍCIOS CONSTRUTIVOS EM IMÓVEL E INDENIZAÇÃO POR
DANOS MATERIAIS. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL COM
ÓBICES
SUMULARES
QUANTO
À
LEGITIMIDADE,
PRAZO
PRESCRICIONAL E CERCEAMENTO DE DEFESA. AGRAVO CONHECIDO PARA
CONHECER EM PARTE DO RECURSO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por invocar matéria constitucional e por ausência de fundamentação
específica quanto à violação de lei federal.
2. A controvérsia é sobre ação de obrigação de fazer com indenização por danos
materiais, visando à correção de vícios existentes em imóvel.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou os réus à obrigação de fazer
consistente na construção de barreira química e demais reparos indicados pelo
perito, fixando sucumbência recíproca.
4. A Corte de origem manteve a sentença, afastou a ilegitimidades ativa e passiva,
rejeitou a prescrição e a decadência, aplicou o prazo do
do CC e afastou o
art. 205
cerceamento de defesa pela suficiência da prova pericial, majorando os honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se o acórdão violou o
do CPC ao
art. 18
reconhecer a legitimidade ativa; (ii) saber se, à vista dos arts. 330, I, 354 e 486 do
CPC, deveria haver indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito
por ilegitimidade ativa e inépcia; (iii) saber se o
III, do CC afasta a
art. 1.659,
legitimidade passiva; (iv) saber se o
I, do CC limita a participação à
art. 1.647,
outorga uxória; (v) saber se incidem os arts. 618 e 206, § 3o, V, do CC, com prazo
Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

de garantia quinquenal e decadência de 180 dias ou prescrição trienal; (vi) saber se
o
do CC não se aplica ao caso por existirem prazos menores específicos
art. 205
para vícios de construção; (vii) saber se os §§ 1o a 4o do
do CPC impedem
art. 240
a interrupção da prescrição diante do retardamento da citação; e (viii) saber se, à
luz dos arts. 373, I, e 371 do CPC, houve distribuição inadequada do ônus da prova
e cerceamento de defesa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Inviável o acolhimento de alegação de ilegitimidade ativa se não impugnado
fundamento autônomo do acórdão — responsabilidade contratual —, incidindo na
espécie a Súmula n. 283 do STF, o que impede o conhecimento do apelo extremo
no ponto.
7. A discussão sobre a responsabilidade da parte no polo passivo demanda
reexame do conjunto fático-probatório, encontrando óbice na Súmula n. 7 do STJ.
8. O prazo aplicável às pretensões reparatórias por vícios construtivos que não
comprometem a solidez e segurança da obra é o decenal do
do CC.
art. 205
O acórdão está em conformidade com a jurisprudência do STJ, incidindo na
espécie a Súmula n. 83 do STJ.
9. A alegação de cerceamento de defesa mostrou-se deficiente, sem correlação
adequada entre dispositivos legais e fatos, o que atrai a aplicação da Súmula n. 284
do STF.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer parcialmente do
recurso especial e negar-lhe provimento.
: “1. Incide a Súmula n. 283 do STF quando o recurso especial
Tese de julgamento
não impugna fundamento autônomo do acórdão quanto à legitimidade ativa
baseada em responsabilidade contratual. 2. A Súmula n. 7 do STJ afasta
a pretensão que demanda reexame de provas sobre a responsabilidade da parte no
contrato. 3. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ para manter o prazo prescricional
decenal do
do CC em ações por vícios construtivos não relacionados à
art. 205
solidez e segurança da obra. 4. Incide a Súmula n. 284 do STF diante da
deficiência de fundamentação quanto à alegação de cerceamento de defesa”.
CPC, arts. 18, 330, I, 354, 486, 240, §§ 1o a 4o,
Dispositivos relevantes citados:
373, I, 371, 85, § 11; CC, arts. 1.659, III, 1.647, I, 618, 206, § 3o, V, e 205.
STJ, Súmulas n. 83 e 7; STF, Súmulas n. 283
Jurisprudência relevante citada:
e 284; STJ,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 2.181.106/MS,
Terceira Turma, julgado em
STJ,
relator
25/8/2025;
AREsp n. 2.539.416/MS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 25/8/2025.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SIDNEY LENT
JÚNIOR e ELAINE SHINKAI LENT contra a decisão que inadmitiu o recurso
Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

especial por ser inviável apreciar afronta a dispositivos constitucionais e por não
ter sido apresentada argumentação para sustentar a alegada violação de lei federal.
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do
recurso especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo em apelação nos autos de ação para correção de vícios em imóvel com
pedido de indenização por danos materiais.
O julgado foi assim ementado (fl. 424):

Compromisso de compra e venda. Ação ajuizada visando correção de vícios
existentes no imóvel e indenização por danos materiais. Sentença de parcial
procedência, que condenou os requeridos na obrigação de fazer consistente na
realização do reparo. Afastada as alegadas ilegitimidade ativa e passiva. Autora, que
apesar de não constar como titular do direito de propriedade, firmou o compromisso
de compra e venda com os requeridos e reside no imóvel. Requerida detém
legitimidade passiva, por ter constado expressamente como vendedora no contrato
em questão. Não configurada a prescrição, nem a decadência. Descabida a
incidência do prazo de garantida previsto no
do CC. Pretensão, deduzida
art. 619
nesta ação, se refere à obrigação de fazer decorrente de vício na construção.
Incidência do prazo prescricional decenal, previsto no
do CC. Afastado o
art. 205
alegado cerceamento de defesa. Prova oral pretendida era irrelevante ao julgamento
do feito, tendo em vista o resultado da perícia realizada, que nem sequer foi
infirmado nesta sede.

No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 18 do Código de Processo Civil, porque o acórdão reconheceu a
legitimidade ativa de IARA SANCHES, ora recorrida, embora não titular do
domínio do imóvel, o que configurou pleito de direito alheio em nome próprio e
exigiria extinção do processo sem julgamento de mérito quanto a ela;
b) 330, I, 354 e 486 do Código de Processo Civil, já que, a partir da
ilegitimidade ativa e da inépcia, o Tribunal deveria indeferir a inicial, extinguir o
feito sem resolução de mérito e aplicar a disciplina da carência da ação;
Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

c) 1.659, III, do Código Civil, porquanto o acórdão manteve ELAINE
SHINKAI LENT no polo passivo apesar de as obrigações anteriores ao casamento
não se comunicarem sob o regime da comunhão parcial;
d) 1.647, I, do Código Civil, uma vez que a participação de ELAINE
SHINKAI LENT teria se limitado à outorga uxória, sem responsabilidade pelos
vícios da construção;
e) 618 e 206, § 3o, V, do Código Civil, visto que o acórdão aplicou o
prazo decenal do 205 do Código Civil e não reconheceu a incidência do prazo de
garantia quinquenal com decadência de 180 dias nem do prazo trienal a partir da
tradição;
f) 205 do Código Civil, pois o acórdão aplicou o prazo decenal quando
deveria aplicar prazos menores específicos para vícios de construção;
g) 240, §§ 1o a 4o, do Código de Processo Civil, porquanto a interrupção
da prescrição não se operou em razão do retardamento da citação por emendas à
inicial;
h) 373, I, e 371, do Código de Processo Civil, uma vez que houve
distribuição inadequada do ônus da prova e cerceamento de defesa, com negativa
de produção de prova oral para demonstrar fatos impeditivos ou modificativos.
Requer o provimento do recurso para que se reconheça a ilegitimidade
ativa de IARA SANCHES e se extinga o processo sem julgamento de mérito em
relação a ela, excluindo-se ELAINE SHINKAI LENT do polo passivo pela não
comunicação de obrigações anteriores ao casamento. Requer também que se anule
a sentença por cerceamento de defesa e se determine o retorno dos autos à origem
para realização de audiência de instrução. Requer ainda o provimento do recurso
para que se reconheça, subsidiariamente, a prescrição ou a decadência com base no
618, parágrafo único, do Código Civil, invertendo-se a sucumbência.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

VOTO
I - Contextualização
A controvérsia diz respeito a ação de obrigação de fazer com
indenização por danos materiais em que a parte autora pleiteou a correção de
vícios existentes no imóvel, mediante a realização de reparos sem custos, e
indenização por danos materiais.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau condenou os réus à obrigação de
fazer consistente na construção de barreira química e demais reparos indicados
pelo perito, em prazo definido a partir do trânsito em julgado. Fixou a
sucumbência recíproca, com custas divididas e honorários de 10% do valor da
causa para cada patrono, vedada a compensação.
A Corte de origem manteve a sentença, negando provimento à apelação.
Afastou as ilegitimidades ativa e passiva; rejeitou a prescrição e a
decadência; considerou aplicável o prazo do 205,
, do Código Civil; afastou o
caput
cerceamento de defesa em razão da suficiência da prova pericial; e majorou os
honorários em 2%, nos termos do § 11 do
do Código de Processo Civil.
art. 85
II - Arts. 18, 330, I, 354 e 486 do CPC
A alegada ofensa aos dispositivos infraconstitucionais acima se relaciona
à parte IARA SANCHES, cuja legitimidade ativa para integrar a relação jurídica
processual os recorrentes questionam, o que poderia repercutir na exclusão da
parte da lide sem análise do mérito.
Segundo os recorrentes, embora IARA tenha adquirido a titularidade dos
direitos sobre o imóvel objeto do litígio, teria cedido os direitos a terceiro, que
teria legitimidade para questionar os defeitos estruturais no imóvel.
Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

O imóvel apresentou problemas de infiltração e umidade nas paredes.
Em razão das obrigações que os recorrentes assumiram com IARA, com quem
mantiveram relação jurídica material, contrato de compra e venda, foi considerada
parte legítima.
O recurso especial não deve ser admitido ante a impossibilidade de se
compreender a controvérsia em torno da legitimidade ativa.
A fundamentação apresentada no recurso especial é deficiente, impondo-
se seu não conhecimento, se os fundamentos não atacados que subsistirem forem
suficientes para manter o aresto impugnado (Súmula n. 283 do STF).
Consoante consta do acórdão recorrido, de fato, IARA, em 2012,
adquiriu o imóvel que foi de propriedade dos recorrentes e, posteriormente, a
escritura pública foi lavrada em nome da sobrinha RENATA.
Todavia, a rejeição da alegada ilegitimidade não está fundamentada na
propriedade, que não é de IARA, mas nas obrigações contratuais que os
recorrentes assumiram com IARA, consoante se destaca do seguinte excerto do
aresto recorrido (fl. 428):

A legitimidade ativa da autora Iara decorre do fato de, apesar de não constar
como titular do direito de propriedade, firmou o compromisso de compra e venda
com os requeridos que tinha por objeto o imóvel que apresenta os vícios alegados.

Portanto, no recurso especial, não foi atacada a razão que manteve IARA
no polo ativo da demanda, a saber, a responsabilidade contratual assumida pelos
recorrentes no negócio jurídico com IARA.
De acordo com o acórdão recorrido, "não se trata de mera questão
atinente ao direito de propriedade que foi transferido à autora Renata, mas
responsabilidade quanto à construção existente que os vendedores assumiram em
relação à compradora" (fl. 428).
Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

Portanto, essas razões não foram atacadas no recurso especial e são
suficientes para sustentar a legitimidade ativa de IARA. No recurso especial, a
parte recorrente apenas defende a legitimidade com base no direito de propriedade
e o acórdão recorrido manteve a legitimidade ativa com base na relação contratual,
que não foi atacada e é suficiente para embasar a decisão. Incide, portanto, na
espécie a Súmula 283 do STF.
III - Art. 1.659, III, do CC
Segundo assentado pelo Tribunal de origem, ELAINE foi considerada
parte legítima para integrar o polo passivo da relação jurídica processual porque
integrou o contrato de compra e venda como vendedora do imóvel que apresentou
os vícios alegados, ou seja, participou ativamente do negócio jurídico.
Na medida em que ELAINE integrou a relação jurídica material, tem
responsabilidade patrimonial primária.
A Súmula n. 7 do STJ impede a analise da alegada violação do art. 1.659
do Código Civil.
Ainda que o imóvel alienado fosse de propriedade exclusiva do cônjuge,
em razão do regime de bens adotado, o produto da venda poderia ter revertido em
proveito da família, o que atrairia a responsabilidade patrimonial secundária.
Não consta do instrumento que a participação de ELAINE é para fins de
garantir a validade do negócio jurídico, em razão da imposição do
I, do
art. 1.647,
CC. Ao integrar o contrato, ELAINE assume obrigações e deveres como
contratante.
Assim, a alegada ausência de participação no projeto ou ausência de
proveito no negócio pressupõe o reexame do conjunto fático-probatório, o que
encontra óbice na Súmula n. 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

Não há dúvida de que ELAINE é parte legítima pelo simples fato de ter
integrado o contrato. Não se trata de legitimidade, mas de responsabilidade, ou
seja, a discussão é de mérito, o que pressupõe análise de provas.
IV - Arts. 618, 205 e 206, § 3o, V, do CC e 240, §§ 1o a 4o, do CPC
Em relação à alegada violação dessas normas legais, que tratam dos
prazos de garantia em relação à segurança e solidez da obra (art. 618 do CC) e da
prescrição de pretensões reparatórias, o recurso não deve ser admitido, pois o
acordão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ.
O art. 618 do CC trata de prazo de garantia e não de prescrição,
aplicando-se a casos em que se discutes a segurança e a solidez da obra.
Na espécie, o objeto da discussão é a existência de vícios estruturais,
infiltrações e umidade, que, segundo as provas analisadas na instância ordinária,
não comprometem a segurança e solidez da obra. Por isso, aplica-se o prazo
decenal de prescrição.
A considerar o prazo decenal, ainda que se considere a citação como
momento da interrupção (art. 240 do CPC) ou a data do contrato, não foi
ultrapassado.
Caso, pois, de incidência do óbice da Súmula n. 83 do STJ.
A propósito:

RECURSO
ESPECIAL.
DIREITO
CIVIL.
PROCESSO
CIVIL.
PROGRAMA MINHA CASA, MINHA VIDA. VÍCIOS CONSTRUTIVOS.
SUSPENSÃO. TEMA N°
INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO.
1.198/STJ.
PRAZO. DECENAL. ACÓRDÃO EM
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ
1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema n°
visto que não houve discussão nas instâncias de origem acerca da
1.198/STJ,
existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade de o juiz exigir a
emenda da petição inicial.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional
de dez anos. Precedentes.
Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

3. Recurso especial conhecido e não provido. (
relator
REsp n. 2.181.106/MS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN
25/8/2025,
de
)
29/8/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. PROCESSO
CIVIL.
PROGRAMA
MINHA
CASA,
MINHA
VIDA.
VÍCIOS
CONSTRUTIVOS. SUSPENSÃO. TEMA No
INAPLICABILIDADE.
1.198/STJ.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTENTE. PRINCÍPIO
DA DIALETICIDADE. OFENSA. NÃO OCORRÊNCIA. COMPROVAÇÃO.
FATOS
CONSTITUTIVOS.
IMPUGNAÇÃO.
INSUFICIÊNCIA.
PRESCRIÇÃO. PRAZO. DECENAL. ACÓRDÃO EM
SÚMULA No 283/STF.
CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
1. Inicialmente, não há falar em suspensão do feito em virtude do Tema no
visto que não houve discussão nas instâncias de origem acerca da
1.198/STJ
existência de indícios de litigância predatória e da possibilidade de o juiz exigir a
emenda da petição inicial.
2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não
no sentido pretendido pela parte.
3. A repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação
não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade caso constem do apelo os
fundamentos de fato e de direito que evidenciem a intenção de reforma da sentença.
4. A teor da
aplicada por analogia, não se admite recurso
Súmula no 283/STF,
especial quando a decisão recorrida se assenta em mais de um fundamento
suficiente e o recurso não abrange todos eles.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a
pretensão de indenização por vícios construtivos está sujeita ao prazo prescricional
de dez anos. Precedentes.
6. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa
extensão, negar-lhe provimento. (
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 2.539.416/MS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
25/8/2025,
29/8/2025.

Em razão do óbice da Súmula n. 83 do STJ, ou seja, o acordão recorrido
está em conformidade com a jurisprudência desta Corte, não pode ser admitido o
especial.
V - Arts. 373, I, e 371 do CPC
O acolhimento do alegado cerceamento defesa implicaria o reexame do
entendimento do Tribunal
, firmado com base no contexto fático e probatório
a quo
dos autos, o que não se admite em razão do óbice da Súmula n. 7 do STJ
Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

Em relação a esses dispositivos, a parte recorrente argumenta que houve
cerceamento de defesa, porque IARA foi mantida como parte.
Como já mencionado, a legitimidade ativa de IARA não pode ser objeto
de nova discussão, porque os recorrentes não atacaram o fundamento que manteve
tal parte no polo ativo do processo, isto é, a relação contratual como vendedora, e
não a propriedade do bem. Portanto, tal questão está superada.
Em relação à instrução probatória e ao alegado cerceamento de defesa, o
acolhimento da irresignação demandaria, neste caso, necessário reexame dos fatos
e das provas produzidas
E, na hipótese, o recorrente associa, sem critério, a legitimidade de
IARA ao alegado cerceamento, o que também poderia implicar a rejeição da
admissibilidade do recurso especial com base na Súmula n. 284 do STF.
Aplica-se a Súmula n. 284 do STF quando não for possível aferir de que
maneira o acórdão impugnado violou os dispositivos de lei federal indicados no
recurso especial. Os artigos nem sequer foram cotejados com os fatos no recurso
especial.
VI - Conclusão
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial para
conhecer em parte do recurso especial e negar-lhe provimento.
Nos termos do § 11 do
do CPC, majoro, em 10% sobre o valor já
art. 85
arbitrado nas instâncias de origem, os honorários advocatícios em desfavor da
parte ora recorrente, observados, se aplicáveis, os limites percentuais previstos no
§ 2o do referido artigo e ressalvada eventual concessão de gratuidade de justiça.
É o voto.

Documento eletrônico VDA54764577 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 06/03/2026 15:04:26
Código de Controle do Documento: f2a600f8-d526-4d73-8baa-4f035aba704d

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.722.018 / SP
Número Registro: 2024/0306866-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00005731520238260137
10014487520178260137
21073635120198260000
5731520238260137
573152023826013710010821520178260629
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SIDNEY LENT JUNIOR
AGRAVANTE : ELAINE SHINKAI LENT
ADVOGADO
: SIDNEY LENT JUNIOR (EM CAUSA PRÓPRIA) - SP131647
AGRAVADO
: IARA SANCHES
AGRAVADO
: RENATA CAGGIANO SANCHES
ADVOGADOS : VICTOR DE CARVALHO GUERRA CORREA - SP343907
HELDER ANDREONI ALVES FERREIRA - SP456772
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - PROMESSA DE COMPRA E VENDA
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55077288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:41
Código de Controle do Documento: f0317061-eba6-44a4-8202-a541b102b566

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55077288 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:11:41
Código de Controle do Documento: f0317061-eba6-44a4-8202-a541b102b566